Tribunal: TJDFT
Processo: 20181110015157APJ
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: 1a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-07
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SUBSTITUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO RECOMENDADA. FOLHA DE ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação criminal interposta pelo réu em que postula seja concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §3o, do CP e, subsidiariamente, requer a compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.
3. O Ministério Público absteve-se de apresentar contrarrazões e, em parecer de fls.106/108, oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
4. Na sentença ora vergastada foi aplicada ao réu pena de advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no art. 28, I, da lei 11.343/2006, tendo sido ele igualmente condenado pelo crime previsto no art. 308, do CP, à pena de 04(quatro) meses e 20(vinte) dias de detenção, em regime semiaberto, mais 11(onze) dias-multa
5. Convém enfatizar a inexistência de reincidência específica, todavia, este não é o único requisito a ser analisado pelo julgador quando da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É evidente que a medida pleiteada pelo réu, ora apelante, não é socialmente recomendada, (33/50), motivo pelo qual, não se revela plausível a concessão do benefício pretendido. A sentença acertou ao afastar tal possibilidade, tendo em conta os antecedentes criminais ostentados pelo réu, a não justificarem o desiderato.
6. Em outra vertente, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso representativo da controvérsia (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013), concluiu ser possível, na segunda etapa da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para, em razão da compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante de reincidência e, diante da inexistência de causas de aumento/diminuição da pena, tornar definitiva a pena base, em 04(quatro) meses de detenção e 10(dez) dias multa, em regime semi-aberto, mantendo-se, no mais, os termos da r.sentença condenatória.
8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.